Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA AO MANDATO. ART. 112 CPC. COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a eficácia da renúncia ao mandato judicial está condicionada à comprovação da comunicação ao mandante, a fim de possibilitar sua substituição tempestiva e evitar prejuízos processuais. Comprovada a comunicação mediante correspondência com aviso de recebimento, e-mail institucional, mensagens eletrônicas e ata notarial, impõe-se o reconhecimento da validade do ato e a exclusão dos patronos dos autos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.